Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em virtude da preclusão da matéria objeto de irresignação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo não conhecimento do agravo de instrumento; e (ii) verificar se a impenhorabilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reexaminada a qualquer tempo, mesmo após decisão definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte, no exercício de seu direito de defesa, maneja o recurso cabível em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interpostos.
4. Embora matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, submetem-se à preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão após decisão definitiva. 5. O entendimento contrário comprometeria a estabilidade das relações processuais, e violaria o artigo 505 do CPC, bem como os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias de ordem pública já decididas em definitivo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 505. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no REsp 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.406.642/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe. 12/11/2019.